Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, diante das divergências nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, é de ser mantida a absolvição do denunciado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

2. Não sendo possível, pelos subsídios processuais, a absolvição com base no inciso IIII (não constituir o fato infração penal) do art. 386 do Código de Processo Penal, é medida que se impõe manter o decreto absolutório com fulcro no inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) do referido dispositivo legal.

3. Não cabe a decretação de segredo de justiça quando ausentes fundadas razões que justifiquem a quebra de publicidade dos atos processuais, como escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, nos termos do art. 792, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.